Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição do crime de lesão corporal por legítima defesa; (ii) configuração de bis in idem por ter a culpabilidade sido valorada negativamente, em razão do cometimento do crime durante a execução penal; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; e (iv) aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) em razão da multirreincidência.
III. Razões de decidir:
3. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, o que não se verificou na espécie.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, sendo inexistente a ocorrência de bis in idem com agravante de reincidência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que seja mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A multirreincidência constitui fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto), sendo considerado razoável o incremente em 1⁄4 (um quarto). Precedentes STJ e TJDFT.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.